Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714162-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ OLIVEIRA ALVES, LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS ALVES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O O perito Valter de Oliveira Silva, CRECI/DF no 15.451, requer a juntada de laudo pericial e, caso não haja impugnações, a expedição de alvará judicial para levantamento dos honorários periciais (ID 31297067). Da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido de produção de prova pericial (ID 29368329). Aparentemente, o perito juntou equivocadamente o laudo nestes autos, porquanto a petição se refere ao processo no 0708523-53.2021.8.07.0001, em curso na 20a Vara Cível de Brasília. Portanto, nada a prover quanto à petição apresentada. Dê-se ciência ao perito do teor deste despacho. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator